Tribunal: TJES
Processo: 0000906-21.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000906-21.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ELIOMAR BAHIENSE DO NASCIMENTO e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. DESVIO DE FUNÇÃO PARA INVESTIGADOR DE POLÍCIA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. RECONHECIMENTO DO DESVIO DE FUNÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 988/2021. TERMO FINAL DO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ÔNUS INTEGRAL DO ESTADO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação ajuizada por servidor ocupante do cargo de Agente de Polícia Civil, pleiteando diferenças salariais em razão do desvio de função para o cargo de Investigador de Polícia, alegando que o desvio já havia sido reconhecido judicialmente em ação anterior. A sentença de primeiro grau condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento das diferenças salariais desde outubro de 2018 até a cessação do desvio de função, e ambas as partes interpuseram apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve comprovação do desvio de função do autor para o cargo de Investigador de Polícia; (ii) definir o período para o pagamento das diferenças salariais; (iii) estabelecer a correta distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O desvio de função para o cargo de Investigador de Polícia está devidamente comprovado por robusta prova documental e testemunhal, conforme decisão anterior e elementos constantes dos autos, que indicam o exercício de atividades típicas de Investigador de Polícia.

O termo final para o pagamento das diferenças remuneratórias deve ser a data de vigência da Lei Complementar Estadual nº 988/2021 (14.12.2021), que reestruturou as atribuições dos cargos de Agente e Investigador de Polícia, encerrando o desvio de função.

O recurso do autor quanto à distribuição da sucumbência deve ser provido, pois ele decaiu de parte mínima de seu pedido, devendo os ônus sucumbenciais ser imputados exclusivamente ao Estado do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Estado do Espírito Santo parcialmente provido para limitar o pagamento das diferenças salariais até 14.12.2021. Recurso de Eliomar Bahiense do Nascimento provido para atribuir ao Estado do Espírito Santo os ônus da sucumbência.

Tese de julgamento
:

O servidor público que comprova desvio de função faz jus às diferenças remuneratórias entre os cargos, desde que demonstrado o exercício de funções diversas das do cargo para o qual foi investido.

O termo final para o pagamento das diferenças salariais decorrentes do desvio de função deve ser a data de vigência da Lei Complementar Estadual nº 988/2021, que reestruturou as atribuições dos cargos envolvidos.

Quando o autor decai de parte mínima de seus pedidos, os ônus sucumbenciais devem ser integralmente atribuídos à parte ré.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37; Lei Complementar Estadual nº 988/2021.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível e Remessa Necessária nº 024151407319, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 27.08.2018.

TJES, Apelação Cível nº 5028956-35.2021.8.08.0024, Rel. Des.ª Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 16.08.2024.

TJES, Remessa Necessária/Apelação Cível nº 0005293-79.2020.8.08.0024, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, Quarta Câmara Cível, j. 17.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dar parcial provimento ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo, dar provimento ao recurso interposto por Eliomar Bahiense do Nascimento e, ainda, julgar prejudicada a Remessa Necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000906-21.2020.8.08.0024

APELANTE: ELIOMAR BAHIENSE DO NASCIMENTO

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, consta dos autos que Eliomar Bahiense do Nascimento ajuizou Ação Ordinária com alegação de que, apesar de ocupar o cargo de Agente de Polícia Civil, na prática exercia as funções de Investigador de Polícia, daí o pedido de condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento da diferença da remuneração entre os dois cargos.

O Autor da demanda, aliás, informou que seu desvio de função já fora reconhecido em demanda anterior e que, mesmo com tal reconhecimento, continuou a exercer as funções de Investigador de Polícia, daí, pois, o ajuizamento desta nova ação.

No caso, a demanda anterior ajuizada pelo Autor foi julgada neste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) nos seguintes termos:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO – DESVIO DE FUNÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO INVESTIDO NO CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA – EFETIVO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES RELACIONADAS A INVESTIGADOR E ESCRIVÃO DE POLÍCIA – DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS – ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA – EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. 1 – Nos termos do entendimento (inclusive sumulado, conforme enunciado n.º 378) do c. STJ, o servidor que desempenha função diversa daquela inerente ao cargo para o qual foi investido, embora não faça jus ao reenquadramento, tem direito de perceber as diferenças remuneratórias relativas ao período, sob pena de se gerar locupletamento indevido em favor da Administração (c. STJ, REsp 1689938/SP). 2 – Se o autor comprova os fatos alegados na petição inicial, compete ao réu o ônus de provar a existência de circunstância impeditiva, extintiva ou modificativa do direito do autor, ônus do qual, no caso concreto, o Estado não se desincumbiu. 3 – As verbas relativas aos períodos de férias, 13º e demais afastamentos têm como base de cálculo o valor efetivamente recebido pelo servidor no período de atividade, o que, no caso de desvio de função, deve considerar a diferença salarial decorrente da prática ilegal verificada (e. TJES, Apelação Cível e Remessa Necessária n.º 024160171906). 4 – A atualização monetária decorrente de condenação imposta à Fazenda Pública, na espécie, deve ser calculada com base no IPCA-E. 5 – Sentença parcialmente alterada em sede de Remessa Necessária. 6 – Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024151407319, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2018, Data da Publicação no Diário: 05/09/2018).

As alegações do Autor convenceram a MM.ª Juíza
a quo
, tanto é assim que, após o regular processamento do feito, proferiu a Sentença de fls. 1634-1639, integrada às fls. 1650-1651 e às fls. 1685-1686, na qual julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Estado a pagar “
os valores referentes às diferenças de vencimentos entre o cargo exercido (Investigador de Polícia) e o de Agente de Polícia, a partir de outubro de 2018 até quando perdurar o desvio de função
”.

Inconformadas, as duas partes interpuseram recurso em face da Sentença; o Autor (fls. 1689-1696), com questionamento acerca da distribuição da sucumbência e Estado do Espírito Santo (fls. 1658-1667v) com diversas alegações, as quais passo a enfrentar.

Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo

Segundo defende o Estado do Espírito Santo, a Sentença recorrida deve ser reformada porque, em síntese, não houve prova do desvio de função,) é manifestamente constitucional o Decreto Estadual n.º 3.729-R/2014, há vedação constitucional à equiparação dos servidores públicos.

Em início de fundamentação já é possível refutar a alegação de que estaria a ocorrer equiparação de servidores público, uma vez que conforme Súmula n.º 378 do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que assim estabelece:

“Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes.” (SÚMULA 378, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 24/05/2013, DJe 05/05/2009).

Também não merece acolhimento o argumento pertinente à constitucionalidade do Decreto Estadual n.º 3.729-R/2014, porquanto este egrégio Tribunal de Justiça (TJES) já reconheceu, inúmeras vezes, que tal norma extrapolou sua função regulamentar e inovou na ordem jurídica, de modo que não pode ser utilizada para legitimar defesa contra alegação de trabalho em desvio de função.

Neste sentido, aliás, cito os seguintes julgados de todas as Câmaras Cíveis deste TJES:

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
DESVIO DE FUNÇÃO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL E INVESTIGADOR DE POLÍCIA
. DESVIO COMPROVADO. EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES ANÔMALAS AO CARGO PARA O QUAL FOI APROVADO. EXTENSÃO DO PERÍODO DO DESVIO. REESTRUTURAÇÃO PROMOVIDA POR LEI FORMAL. RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. (...). No que concerne ao exercício das funções de Investigadores de Polícia por Agentes de Polícia Civil, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que “
Ainda que o art. 24 da Lei Complementar Estadual nº 04/90, vigente à época dos fatos, tenha estabelecido que as atribuições do cargo de Agente de Polícia seriam definidas por meio de Decreto, ao alterar substancialmente as atribuições originais do referido cargo por meio da edição dos Decretos Estaduais nº 3.729-R/2014 e nº 3.771-R/2015, o Estado do Espírito Santo transbordou os limites do poder regulamentar, na medida em que acabou modificando a natureza do cargo de Agente de Polícia, praticamente o equivalendo ao cargo de Investigador de Polícia, descortinando a sua manifesta ilegalidade
” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180272957, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022). (...). (Apelação Cível n.º 5028956-35.2021.8.08.0024, Relatora: Des.ª Janete Vargas Simões, julgado pela
Primeira Câmara Cível
em 16.08.2024). (Sem grifo no original).

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. MÉRITO.
AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. EXERCÍCIO DE ATRIBUIÇÕES DE INVESTIGADOR
. COMPROVAÇÃO DO DESVIO DE FUNÇÃO. DIFERENÇA SALARIAL DEVIDA. APELO DO ENTE ESTATAL DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E E JUROS DE MORA PELO ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA. ADOÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA EC 113/2021. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (...)
O Decreto nº 3.729-R/2014, que promoveu substancial aproximação entre as atribuições dos cargos de Agente de Polícia Civil e Investigador de Polícia, é inválido por vício de forma, pois não pode ato administrativo mudar atribuições dos cargos para os quais seus titulares se habilitaram por concurso. Precedente do STF
. (...). (Apelação Cível n.º 0030795-54.2019.8.08.0024, Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, julgado pela
Segunda Câmara Cível
em 13.08.2024). (Sem grifo no original).

APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS – DESVIO DE FUNÇÃO – AGENTE DE POLÍCIA CIVIL – ATIVIDADE PRIVATIVA DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA
– DECRETO ESTADUAL – ALTERAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES – EQUIPARAÇÃO DAS ATIVIDADES – AGENTE E INVESTIGADOR DE POLÍCIA – ILEGALIDADE – DESVIO DE FUNÇÃO CONFIGURADO – FUNÇÃO DE ESCRIVÃO DE POLÍCIA – NÃO OBSERVADO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO – RECURSO DA SERVIDORA PARCIALMENTE PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA – MARCO FINAL DA INDENIZAÇÃO – ADVENTO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 988/2021 – SENTENÇA CONFIRMADA EM PARTE. 1.
Registra-se o entendimento consolidado dessa Egrégia Terceira Câmara Cível no sentido de que, embora a Lei Complementar Estadual nº. 4/1990 tenha estabelecido que as atribuições dos agentes de polícia se dariam mediante Decreto (art. 36), o Estado do Espírito Santo ultrapassou os limites do poder regulamentar ao atribuir aos agentes as mesmas funções dos investigadores de polícia, alterando as atribuições funcionais, o que revela a ilegalidade do Decreto Estadual nº. 3.729/2014
(AC 0023142-98.2019.8.08.0024, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Terceira Câmara Cível, DJe: 24.3.2023 e AC 024151402369, Rel. Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Terceira Câmara Cível, DJe: 23.10.2019). (...). (Apelação Cível n.º 0002568-84.2020.8.08.0035, Relator: Des. Sérgio Ricardo de Souza, julgado pela
Terceira Câmara Cível
em 07.03.2024). (Sem grifo no original).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA. AÇÃO ORDINÁRIA. DESVIO DE FUNÇÃO COMPROVADO. DIREITO AO RECEBIMENTO DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 378 DO STJ. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO À DATA DO AFASTAMENTO DO APELADO DAS ATIVIDADES PARA AGUARDO DA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA PREJUDICADA. 1- Em que pese a alegação do Estado do Espírito Santo de que não restou comprovado o desvio de função, tem-se caracterizado que o servidor, embora ocupasse o cargo de agente de polícia, desempenhou atribuições do cargo de investigador de polícia. 2- Afinal, exerceu atos de investigação, inquirição de testemunhas e elaboração de relatórios, atividades típicas dos cargos de investigador e de escrivão de polícia. 3-
Conforme já decidido por este Egrégio Tribunal, não obstante a Lei Complementar Estadual nº 04/90 tenha previsto, em seu art. 24, que as atribuições do cargo de Agente de Polícia seriam estabelecidas através de Decreto, o Estado do Espírito Santo não estava autorizado a modificar a natureza do cargo de Agente de Polícia, como fez por meio dos Decretos Estaduais nº 3.729-R/2014 e nº 3.771-R/2015, atuando em patente ofensa a seu limite regulamentar, caracterizando a ilegalidade dos atos
. (...). (Remessa Necessária/Apelação Cível n.º 0005293-79.2020.8.08.0024, Relator: Des. Fábio Brasil Nery, julgado pela
Quarta Câmara Cível
em 17.05.2024). (Sem grifo no original).

Em relação à ausência de provas do desvio de função, a pretensão recursal,
data maxima venia
, não consegue infirmar a robusta prova documental produzida e acostada aos autos pelo Apelado, a qual, inclusive, foi corroborada pelas testemunhas ouvidas em audiência, a exemplo dos depoimentos prestados no vídeo juntado ao processo eletrônico como “MIDIA 01”, arquivo “zoom_0.mp4” (principalmente o depoimento prestado por um Delegado de Polícia, precisamente as declarações constantes nos minutos 3:40, 5:40, e o de Investigador de Polícia no minuto 13:20).

O recurso interposto pelo Estado prospera, contudo, em relação à ausência de limitação ao período em que deve ocorrer o pagamento das diferenças salariais, fixado pela Magistrada
a quo
“
a partir de outubro de 2018 até quando perdurar o desvio de função
”.

No caso, o pagamento não deve ocorrer “
até quando perdurar o desvio de função
”, mas, sim, até a vigência da Lei Complementar Estadual n.º 988/2021 que, ao regulamentar o tema, alterou as atribuições dos cargos (Agente e Investigador de Polícia) de modo a encerrar o desvio antes comumente existente entre tais cargos. Nesse sentido, aliás, os seguintes julgados deste egrégio TJES:

(...). DESVIO DE FUNÇÃO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL E INVESTIGADOR DE POLÍCIA. DESVIO COMPROVADO. (...).
Com o advento da Lei Complementar Estadual nº 988/2021, houve a regular modificação das atribuições dos Agentes de Polícia, fato que afastou o desvio de função, de forma que o termo final a ser considerado no caso em análise é o momento em que a referida lei entrou em vigor (14/12/2021)
. 7. Recurso de apelação e remessa necessária conhecidos e parcialmente providos. (Apelação Cível n.º 5028956-35.2021.8.08.0024, Relatora: Des.ª Janete Vargas Simões, julgado pela Primeira Câmara Cível em 16.08.2024). (Sem grifo no original).

(...). DESVIO DE FUNÇÃO. CARGOS DE AGENTE E INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS ATÉ A PUBLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 988/2021 (...).
Da mesma forma, não há que se falar em omissão no tocante aos honorários em favor do Estado, pois não há que se falar em sucumbência recíproca, pois o fato de ter fixado um termo final para o pagamento das diferenças, em razão da publicação de Lei Complementar nº 988/2021, não tem o condão de gerar para o Estado o direito a honorários e, ainda, que fosse o caso esta seria mínima
. Outrossim, em sede de remessa necessária restou devidamente consignado o termo final para o embargante fazer jus a indenização pelas diferenças salariais do desvio de função reconhecido judicialmente, qual seja a data da publicação da LC nº 988/2021 - 14/12/2021. (...). (Remessa Necessária/Apelação Cível n.º 0001638-02.2020.8.08.0024, Relatora: Des.ª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, julgado pela Terceira Câmara Cível em 08.08.2024). (Sem grifo no original).

(...). AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DESVIO DE FUNÇÃO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. EXERCÍCIOS DE ATRIBUIÇÕES DE INVESTIGADOR. (...).
O termo final para efeito de pagamento deve ser a data da edição da Lei Complementar Estadual nº 988, em 13/12/2021, reestruturando as atribuições do cargo de agente de polícia, cerca de um mês após a última informação sobre o desvio, fornecida em audiência
. (...). (Remessa Necessária/Apelação Cível n.º 0003046-92.2020.8.08.0035, Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, julgado pela Primeira Câmara Cível em 31.07.2024). (Sem grifo no original).

Assim, da análise dos autos, minha conclusão é pelo parcial provimento do apelo interposto pelo Estado do Espírito Santo apenas para delimitar o período da condenação, isto é, até a data de vigência da Lei Complementar Estadual n.º 988/2021 (14.12.2021).

Do exposto, dou parcial provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo para fixar o termo final do desvio como sendo o dia 14.12.2021, data de vigência da Lei Complementar Estadual n.º 988/2021.

É como voto.

Apelação Cível interposta por Eliomar Bahiense do Nascimento

Como dito no início da leitura do voto, Eliomar Bahiense do Nascimento impugna apenas a sucumbência fixada na Sentença; defende que, ao contrário do que consta no
decisum
recorrido, não deveria ter sido condenado a pagar custas e honorários porque decaiu de parte mínima do pedido.

Sem muitas delongas, entendo que o recurso deve ser provido, uma vez que, de fato e mesmo com o provimento parcial do recurso do Estado, o Autor decaiu de parte mínima de seus pedidos, de modo que a sucumbência deve ser fixada integralmente em desfavor do Estado (no mesmo sentido, aliás, os julgados na Apelação Cível n.º 0001638-02.2020.8.08.0024, citada neste voto, e na Apelação Cível n.º 0002411-23.2015.8.08.0024, da qual fui Relator).

Do exposto, dou provimento ao recurso de Eliomar Bahiense do Nascimento para reformar em parte a Sentença e imputar os ônus sucumbênciais apenas para o Estado do Espírito Santo, ficando a definição dos montantes alusivos aos honorários para a Liquidação do julgado.

Julgo, por fim, prejudicada a Remessa Necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor, dar parcial provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo e, consequentemente, julgar prejudicada a remessa necessária.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.